Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARRAZÕES GENÉRICAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte exequente e pela parte executada em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a extinção do cumprimento de sentença com expedição de certidão de crédito para habilitação em recuperação judicial.
2. Recursos próprios e tempestivos. Ressalte-se que os embargos de declaração opostos pela parte executada são tempestivos. A parte foi intimada em 20/09/2024, conforme registro da aba expedientes, e os embargos foram interpostos em 20/09/2024, dentro do prazo legal de cinco dias úteis, nos termos do art. 49 da Lei n. 9.099/95.
II. Questão em discussão
3. A parte exequente alega omissão do acórdão quanto ao não conhecimento das contrarrazões da parte executada, que seriam genéricas e desprovidas de pertinência jurídica, pleiteando o afastamento da condenação em honorários advocatícios.
4. A parte executada sustenta omissão sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, requerendo sua fixação com base no valor da causa ou, sucessivamente, no valor do pedido decaído.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Não há omissão quanto ao conhecimento das contrarrazões apresentadas pela parte executada. O acórdão embargado analisou os argumentos trazidos na defesa, incluindo a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Portanto, o acórdão é claro ao considerar válidas as contrarrazões apresentadas, o que justifica a condenação em honorários.
7. Quanto à fixação dos honorários, não se identifica omissão no acórdão embargado. A conversão da obrigação de fazer, inicialmente determinada (emissão de passagens aéreas), em perdas e danos configura obrigação de natureza econômica. Com base nisso, os honorários advocatícios foram corretamente calculados sobre o valor econômico das passagens.
8. Cabe ressaltar que, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, regra aplicada subsidiariamente à sistemática dos Juizados Especiais, somente nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz deverá arbitrar os honorários por equidade. Contudo, tal hipótese não se aplica ao presente caso, em que há proveito econômico aferível, o que justifica a fixação dos honorários com base no valor econômico da obrigação convertida.
9. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do STJ e do TJDFT: "2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)." (REsp n. 1.851.402, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/03/2020.); "1. A ação de obrigação de fazer, em regra, não tem um conteúdo econômico imediato ou direto. Seu propósito é compelir uma parte a cumprir uma determinada ação ou conduta, e não diretamente gerar um resultado financeiro. Mas quase sempre tem conteúdo econômico indireto por gerar um proveito econômico ligado à obrigação contratual, tanto que o juiz pode, nos casos previstos em lei, converter a própria obrigação de fazer em perdas e danos, caso em que o conteúdo econômico passa a ser aferível de plano. 2. Se a condenação em obrigação de fazer for economicamente aferível, a sucumbência abrangerá também o proveito econômico obtido. É o caso do custeio de tratamento de saúde, apurável, e cujo proveito só foi obtido em razão da condenação da Ré em arcar com o valor do tratamento médico." (Acórdão 1757857, 0741555-15.2022.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no PJe: 26/09/2023.).
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Legislação citada: CPC, art. 1.022; Lei n. 9.099/1995, arts. 49 e 55.Jurisprudência citada: STJ, REsp n. 1.851.402, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/03/2020; TJDFT, Acórdão 1757857, 0741555-15.2022.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no PJe: 26/09/2023.